Tribunal: TJSP
Processo: 2125916-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de ausência de periculum in mora.
Ação proposta após o decurso de mais de dez anos de vigência dos dispositivos legais impugnados, o que evidencia a falta de urgência na concessão do pleito liminar.
Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da norma que afasta a alegação de perigo

Ementa:

Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de ausência de periculum in mora.
Ação proposta após o decurso de mais de dez anos de vigência dos dispositivos legais impugnados, o que evidencia a falta de urgência na concessão do pleito liminar.
Prolongado lapso de vigência e produção de efeitos da norma que afasta a alegação de perigo na demora, conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal.
Agravo desprovido.